Tribunal: TJDFT
Processo: 0727385-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. CONVERSÃO EM AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO. DECRETO DE DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. DIREITO DE PROPRIEDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. QUESTÃO INDEFINIDA NO JUÍZO A QUO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em homenagem ao princípio da fungibilidade, embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos contra decisão monocrática do relator, que indefere pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, devem ser recebidos como agravo interno à luz do previsto no art. 1.021, caput c/c art. 1.024, § 3o do CPC/2015. Precedentes TJDFT.

2. Ainda pendente de definição, no juízo a quo, questão referente à competência para julgamento do feito (ação de rescisão contratual com pedido de despejo de imóvel localizado em Águas Lindas de Goiás/DF), a manutenção da decisão que deferiu medida liminar para sobrestar o decreto de desocupação de imóvel é medida que se impõe.

3. Agravo interno conhecido e não provido.